Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711615-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA WATANABE IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Acolho o parecer da Procuradoria de Justiça. Expeça-se ofício à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico – SEPJE, a fim de que se esclareça se é possível afirmar que, “em razão de uma configuração na interoperabilidade com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios as intimações expedidas via integração não foram recebidas na Procuradoria-Regional da União da Primeira Região”, no que se refere ao presente processo, como alegado na petição de ID 21501741. Vindo resposta, intimem-se as partes e o Ministério Público para manifestação, em cinco dias. Por fim, voltem conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator